Tribunal: STF
Processo: RE 1288395
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “SERVIDOR PÚBLICO CIVIL AGENTE – PENITENCIÁRIO – CESSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ADMISSIBILIDADE.



    1. A princípio, irretorquível é a legitimidade da FAZENDA PÚBLICA DOESTADO DE SÃO PAULO para a ação, porquanto responsável pelos descontos das contribuições hostilizadas, conforme se denota nos holerites de fls. 15 e ss., o que caracteriza a relação jurídica material travada entre as partes e, por conseguinte, a pertinência subjetiva destas para a demanda.



    2. De seu turno, patente a incorreção dos descontos em tela sobre o adicional de insalubridade, nos moldes do que ficou decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do Tema 163 de Repercussão Geral. Citada E. Corte exortou que as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária. Adicional de insalubridade que, na forma da legislação local, não representa vantagem pecuniária permanente, incorporável automaticamente aos vencimentos, passível assim de inclusão na base de cálculo da contribuição social (art. 8º, da LC nº 1.012/07). Ademais, para a efetiva equivalência entre a contribuição e o valor do benefício previdenciário, o desconto só pode alcançar a fração passível de integração aos proventos, eventual mente percebida pelo servidor nos cinco anos imediatamente anteriores à aposentação (art. 6° da LCE nº 432/85), situação essa não identificada no presente caso. Registre-se, identicamente, que não há previsão de incorporação pura e simples da vantagem em apreço aos proventos de aposentadoria, a atrair a incidência de contribuição previdenciária sempre que ocorrer o seu pagamento.



    3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Sucumbente,arcará, enfim, a Recorrente (Fazenda Pública do Estado de São Paulo) com o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária no mínimo do patamar previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 15)



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7, XVII, 39, § 3º, 40, § 12, 97, 149, § 1º, 194, 195 e 201 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade recebido pelo recorrido, por se tratar de verba que, embora transitória, é passível de incorporação para fins de aposentadoria, conforme previsto na legislação estadual aplicável.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, é certo que no julgamento do mérito do RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, paradigma do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a Tese restou assim redigida:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 9, p. 2): 



    “2. De seu turno, patente a incorreção dos descontos em tela sobre o adicional de insalubridade, nos moldes do que ficou decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do Tema 163 de Repercussão Geral. Citada E. Corte exortou que as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária. Adicional de insalubridade que, na forma da legislação local, não representa vantagem pecuniária permanente, incorporável automaticamente aos vencimentos, passível assim de inclusão na base de cálculo da contribuição social (art. 8º, da LC nº 1.012/07). Ademais, para a efetiva equivalência entre a contribuição e o valor do benefício previdenciário, o desconto só pode alcançar a fração passível de integração aos proventos, eventual mente percebida pelo servidor nos cinco anos imediatamente anteriores à aposentação (art. 6° da LCE nº 432/85), situação essa não identificada no presente caso. Registre-se, identicamente, que não há previsão de incorporação pura e simples da vantagem em apreço aos proventos de aposentadoria, a atrair a incidência de contribuição previdenciária sempre que ocorrer o seu pagamento.”



    Como se depreende desses fundamentos, acatar a tese recursal quanto ao caráter da verba demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares Estaduais 1.012/2007 e 432/1985), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS 100/1990 E 836/2001. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 905.111-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 780.761-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3.6.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente